Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-19.2013.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001740-19.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), WAGNER MICHELS (APELANTE), ROMUALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 692.677.311-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wagner Michels
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 1740-19.2013.811.0078, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, requerendo a absolvição do acusado por ausência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 84831983).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento (Id. 84831986).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso e extinção da punibilidade do réu, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva
(Id. 89879467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 05 de agosto de 2013, por volta 08h56min, em via pública, próximo ao estabelecimento comercial denominado Auto Posto Sapezal, localizado nesta urbe, o denunciado
WAGNER MICHELS
, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel Caminhão Ford 4000, cor branca, Placa NJV 8654 – Comodoro-MT, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), de propriedade da vítima Romualdo Bezerra da Silva (doc. f. 25-IP0, melhor descrito no termo de exibição e apreensão de fls. 14-IP e termo de compromisso de fls. 7-IP.

Segundo se apurou, na data supramencionada, a Polícia Militar recebeu uma ligação da vítima Romualdo Bezerra da Silva, via 190, informando que seu veículo havia sido furtado.

Diante disso, sabidas as características do suspeito, a Polícia Militar efetuou diligências, oportunidade na qual localizou o denunciado de posse do veículo, na Avenida Jaime Schechelli, próximo ao Batalhão da Polícia Militar de Sapezal, motivo pelo qual foi conduzido em flagrante delito até a delegacia de polícia Civil de Sapezal-MT.

Calha ressaltar que o autuado confessou a prática delituosa, perante a r. autoridade policial, asseve
rando
que somente furtou o automóvel vez que pensou estar sendo perseguido (...)”
(Id. 84820531, pp. 1-4).

Diante desses fatos, o acusado
Wagner Michels
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal, oportunidade em que foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano
de reclusão
, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, aduzindo que não há provas suficientes da autoria delitiva, o que torna imperativa a absolvição do acusado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, fundamentado no art. 386, inciso VII, do CPP.

Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prejudicialidade do recurso, haja vista a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A razão
assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

A esse respeito,

observo que a denúncia foi recebida
27.1.2014
(Id. 84820537, pp. 1-2) e a sentença condenatória foi proferida/publicada em
22.3.2018
(Id. 84831971, pp. 1-5).

Ademais, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (
Id.
84831971, p. 5), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois, entre o recebimento da denúncia e a prolação/publicação da sentença, transcorreram mais de 4 anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado
Wagner Michels

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021